Tribunal: TJDFT
Processo: 0013857-90.2013.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0013857-90.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MARIA CRISTINA DE CASTRO RECORRIDO: EDITORA ABRIL S.A. DESPACHO Intime-se o peticionante de ID no 60984281 para, no prazo de 5 (cinco) dias, comprovar que houve a revogação do mandato judicial. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007